Tribunal: TJDFT
Processo: 0722889-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA, em face à decisão da Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu pedido de penhora de 10% (dez por cento) da remuneração do devedor. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada em desfavor de PAULO CLEITON DE VASCONCELOS, lastreada em cédula de crédito bancário, cujo valor atualizado da dívida é de R$1.340,38. Ante a inércia do devedor em pagar a dívida ou indicar bens à penhora, o credor requereu a constrição de 10% (dez por cento) de sua remuneração pelo cargo público que exerce na Polícia Civil do Distrito Federal. Teceu considerações quanto á flexibilização da regra da impenhorabilidade do salário e segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que o salário é impenhorável e não estariam presentes as condições que permitem excepcionar a garantia. Nas razões recursais, o agravante repristinou a tese deduzida na origem. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para deferir a penhora na forma requerida. Preparo regular sob ID’s 72700035 e 73110470. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "é absolutamente impenhorável a penhora sobre vencimentos, mesmo no limite de 30%, salvo para pagamento de prestação alimentícia ou quando a remuneração superar 50 salários mínimos mensais, nos termos do art. 833, IV e § 2o, do CPC". (Acórdão 1963784, 0702685-93.2024.8.07.9000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, julgado em 30/01/2025, DJe 13/02/2025.) Indefiro, portanto, o pedido.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A parte credora pretende a penhora de parte do salário do devedor, servidor público, o que de pronto afasta o risco de dano ou ao resultado útil do processo caso se aguarde o contraditório e submeta a questão ao Colegiado. Isso porque tal renda é disponibilizada mensalmente ao devedor e como remuneração pelo seu trabalho ou em decorrência de sua aposentadoria. Desse modo, a disponibilidade financeira do executado se renova mês a mês, de modo que não há risco da decisão judicial ser frustrada. Ademais, a Lei Adjetiva rejeita a possibilidade de tutela de urgência de caráter satisfativo irreversível, o que ocorreria com a constrição sobre a renda do devedor e o levantamento pelo credor. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator